Tribunal: TJMT
Processo: 1003217-96.2024.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003217-96.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RICHARD MATEUS FERREIRA - CPF: 077.767.551-09 (APELADO), LUIZ PEREIRA PARDIN - CPF: 568.306.378-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), LAGOIR COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA - CNPJ: 04.919.463/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LAERTE MARCOS LAZARIN - CPF: 383.451.961-87 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR LAZARIN - CPF: 039.029.791-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO NÃO REGISTRADA. RESTRIÇÃO JUDICIAL. CONSTRIÇÃO SOBRE BEM ALIENADO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO EMBARGADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu embargos de terceiro opostos, determinando o levantamento de restrição judicial sobre veículo adquirido em 2020, mas ainda registrado em nome de terceiro, e condenando a Cooperativa ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, nos embargos de terceiros julgados procedentes, os ônus sucumbenciais devem ser imputados ao embargado (credor exequente) ou ao embargante (adquirente do bem), à luz do princípio da causalidade, da Súmula 303/STJ e do Tema 872/STJ, quando o embargante não realizou a devida transferência do veículo no prazo legal.

III. Razões de decidir

3. A Súmula 303/STJ estabelece que, nos embargos de terceiro, responde pelos honorários advocatícios quem deu causa à constrição indevida.

4. O Tema 872/STJ determina que, se o atual proprietário não atualizou os dados cadastrais do bem, deve arcar com os ônus sucumbenciais, salvo se o embargado, ciente da alienação, insistir na constrição.

5. O embargante adquiriu o veículo dois anos antes da penhora, mas não regularizou o registro no DETRAN, em desatenção ao art. 123, §1o, do CTB, contribuindo diretamente para a restrição judicial.

6. A ausência de publicidade do negócio jurídico inviabilizou a ciência da Cooperativa acerca da transferência, afastando a imputação de má-fé e configurando excludente da responsabilidade pelo ajuizamento da ação de embargos.

7. A conduta da Cooperativa, fundada nos dados oficiais disponíveis à época da constrição, revelou-se legítima e pautada na confiança nos registros públicos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e atribuir ao embargante os ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:

“1.
Aplica-se o princípio da causalidade aos embargos de terceiros julgados procedentes quando a constrição judicial decorre da omissão do embargante em providenciar a transferência do bem no prazo legal. 2. Na ausência de má-fé ou ciência da alienação por parte do exequente, incumbe ao embargante arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios
.”

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 123, §1o, e 233; CPC, arts. 373, I, e 1.007, §4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 303; STJ, Tema 872, REsp 1.452.840/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 14.09.2016, DJe 05.10.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se
de recurso de apelação
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE
contra a sentença que julgou procedentes os embargos de terceiros opostos por
RICHARD MATEUS FERREIRA,
condenando a cooperativa ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, determinando a liberação de restrição sobre veículo e condenando a Cooperativa ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A apelante requer preliminarmente a concessão de gratuidade da justiça, alegando sua natureza jurídica cooperativa sem fins lucrativos. No mérito, sustenta que a constrição decorreu da omissão do embargante em registrar a transferência do veículo no prazo legal de 30 dias previsto no art. 123, §1o do CTB, argumentando que agiu de boa-fé ao indicar o bem à penhora com base nos registros oficiais. Invoca o princípio da causalidade e o Tema 872/STJ para atribuir ao embargante a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões (ID 315426419),
RICHARD MATEUS FERREIRA
alega preliminarmente que o recurso deve ser considerado deserto por ausência de preparo, visto que o apelante pleiteou gratuidade da justiça sem comprová-la. No mérito, sustenta que a aquisição do veículo foi devidamente comprovada, demonstrando sua boa-fé, e que até o momento não conseguiu realizar a transferência do bem devido à manutenção da penhora, destacando ainda que a Cooperativa apelante, mesmo ciente de que o veículo não pertencia mais ao executado, ajuizou nova ação (processo no 1006050-58.2022.8.11.0006) pedindo a penhora do mesmo veículo em 06/11/2024, o que evidenciaria sua má-fé e impediria novamente a regularização da transferência.

Preparo recolhido em dobro no id. 322629851.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação
por
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE
contra a sentença que julgou procedentes os embargos de terceiros opostos por
RICHARD MATEUS FERREIRA,
condenando a cooperativa ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, determinando a liberação de restrição sobre veículo e condenando a Cooperativa ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Feito esse breve relatório, passo à análise das questões submetidas a julgamento.

No que concerne à preliminar de deserção arguida pelo apelado, verifica-se que esta igualmente perdeu seu objeto, uma vez que, não obstante o pedido de gratuidade inicialmente formulado sem a devida comprovação, a Cooperativa apelante promoveu o recolhimento do preparo recursal em dobro, suprindo a exigência prevista no art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, razão pela qual afasto a alegação.

A controvérsia central deste recurso reside na responsabilidade pelos ônus sucumbenciais em embargos de terceiro julgado procedente, em que se determinou a liberação de restrição judicial sobre veículo que, embora formalmente registrado em nome do executado, havia sido alienado ao embargante anteriormente à constrição.

A questão controvertida demanda análise cuidadosa do princípio da causalidade e sua aplicação aos embargos de terceiro, especialmente à luz da Súmula 303 do STJ e do entendimento firmado no Tema 872 do STJ, que constituem os parâmetros hermenêuticos adequados para a solução da lide.

Conforme documentado nos autos, é fato incontroverso que o embargante adquiriu o veículo objeto da constrição em maio de 2020, conforme documentos particulares apresentados, e que a ação executiva que originou a constrição foi ajuizada somente no ano de 2022, ou seja, aproximadamente dois anos após a alienação do bem. Verifica-se, ainda, que quando a inclusão da restrição foi efetuada no ano de 2024, o bem continuava formalmente registrado em nome do executado e não do embargante.

A Súmula 303 do STJ estabelece que "
em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
". Por sua vez, o Tema 872 do STJ, fixado no julgamento do REsp 1.452.840/SP, definiu que "
nos embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
".

Este lapso temporal significativo entre a aquisição do veículo e a efetivação da constrição judicial constitui elemento crucial para a solução da controvérsia. Para tanto, faz-se necessário examinar com acuidade o comando normativo expresso no artigo 123, §1o do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece o prazo de 30 dias para que o novo proprietário providencie a transferência do veículo junto ao órgão executivo de trânsito. Trata-se de norma de ordem pública que visa garantir a segurança jurídica e a fidedignidade dos registros públicos.

A Súmula 303 do STJ estabelece que "em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". Este enunciado cristaliza a aplicação do princípio da causalidade em matéria de embargos de terceiro, determinando que os ônus sucumbenciais recaiam sobre aquele que, por sua conduta comissiva ou omissiva, ensejou a necessidade de ajuizamento da ação.

Por sua vez, o Tema 872 do STJ, fixado no julgamento do REsp 1.452.840/SP, aprofundou a compreensão da matéria ao definir que "nos embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".

O referido julgamento representa um marco na evolução interpretativa da matéria, ao estabelecer que a Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica nas hipóteses em que o embargado, ao ser citado, não apresenta oposição à pretensão deduzida nos embargos, e, simultaneamente, o embargante não tenha procedido à atualização de seus dados nos registros públicos ou, ainda, não tenha adotado medidas para dar publicidade à impenhorabilidade do bem.

No tocante à questão, o relator do referido recurso consignou não ser admissível que a inércia quanto ao cumprimento de um dever legal resulte, em favor da parte negligente, no reconhecimento de seu êxito na demanda, especialmente para fins de imputação dos encargos decorrentes da sucumbência (STJ - REsp 1.452.840/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 14/09/2016, Primeira Seção, DJe 05/10/2016).

O princípio da causalidade, que fundamenta tanto a Súmula 303 quanto o Tema 872 do STJ, visa atribuir os ônus processuais àquele que deu causa à instauração do processo. No caso concreto, impõe-se investigar qual das partes, por sua conduta, ensejou a necessidade do ajuizamento dos embargos de terceiro.

Realizando uma interpretação sistemática das normas aplicáveis e dos precedentes jurisprudenciais, conclui-se que o próprio adquirente embargante é quem deu azo à demanda de embargos, uma vez que, se tivesse efetivado a devida transferência do veículo para sua titularidade em tempo oportuno, atualizando os dados cadastrais perante o DETRAN desde quando realizado o negócio jurídico e viabilizada a transferência da titularidade nos sistemas informativos do órgão de trânsito, certamente não teria enfrentado problema com a constrição RENAJUD objeto dos embargos.

A obrigação de proceder à transferência da propriedade do veículo junto ao DETRAN é do adquirente, não sendo possível imputar à parte apelante a responsabilidade pela constrição indevida, na medida em que o exequente/embargado não dispunha de meios para ter ciência da alienação do bem, diante da ausência de publicidade do negócio jurídico realizado entre particulares. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL – IMPUTAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBECIAIS À LUZ DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SÚMULA N° 303 DO STJ –
TEMA 872 DO STJ – RESPONSABILIDADE DE TRANSFERIR A PROPRIEDADE DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN É DO ADQUIRENTE – EXEQUENTE/EMBARGADO NÃO TINHA COMO TER CONHECIMENTO DA NEGOCIAÇÃO DO BEM – SOMENTE HÁ PROVA DA EXISTÊNCIA DA CONSTRIÇÃO NA DATA DE 07/04/2016 – TRANSCORRIDO O PRAZO LEGAL DE 30 DIAS PARA REGULARIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA PERANTE O DETRAN – ART. 123, I, § 1° E ART. 233 DO CTB – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL À LUZ DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO - HONORÁRIOS MAJORADOS.
Sobre o princípio da causalidade, esclarece Cândido Rangel Dinamarco: "(...) a doutrina está consciente de que a sucumbência não é em si mesma um princípio, senão apenas um indicador do verdadeiro princípio, que é a causalidade (Chiovenda, Piero Pajardi, Yussef Cahali). Responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito. Não se trata de atribuir ilicitude ao exercício da ação ou da defesa, que constituem superiores garantias constitucionais, mas somente de encarar objetivamente essas condutas como causadoras de despesas, pelas quais o causador deve responder (Liebman). A sucumbência é um excelente indicador dessa relação causal, mas nada mais que um indicador.” (in ‘Instituições de Direito Processual Civil’, vol. II, 2a ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 648). Neste contexto, a Súmula n° 303 do STJ é clara ao dispor que “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”. À luz da causalidade, verifica-se que o próprio adquirente embargante é quem deu azo à demanda de embargos, isso porque se tivesse efetivado a transferência do veículo para sua titularidade em tempo oportuno, atualizando os dados cadastrais perante o DETRAN desde quando realizado o negócio jurídico e viabilizada a transferência da titularidade nos sistemas informativos do órgão de trânsito, certamente não teria problema com a constrição RENAJUD objeto dos embargos, repisando-se aqui que somente há prova da ulterior existência da constrição em data de 07/04/2016. Com base na exegese do Tema 872 do STJ (“Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais”), impõe-se a reforma do julgado porque: 1) a responsabilidade de transferir a propriedade do veículo junto ao Detran é do adquirente, não havendo como imputar à parte apelante a responsabilidade pela constrição indevida, uma vez que o Exequente/Embargado não tinha como ter conhecimento da negociação do bem; 2) somente há prova da existência da constrição na data de 07/04/2016, quando ainda não estava regularizado o cadastro do veículo perante o DETRAN na titularidade do adquirente embargante; 3) a parte embargante não comprova sua alegação de que tentou realizar a transferência em 21/12/2015 e de que nesta data já pendia a constrição nesta data; 4) quando da alegada tentativa de transferência do bem já havia transcorrido o prazo legal de 30 dias para, após a realização do negócio jurídico de alienação do bem, regularização da transferência perante o DETRAN nos moldes do que preconiza o CTB (art. 123, I, § 1° e art. 233). Recurso provido. Sentença reformada para inversão do ônus sucumbencial à luz da causalidade. Honorários majorados. (N.U 0003918-50.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2024, Publicado no DJE 20/04/2024 – grifo nosso)

Merece destaque o fato de que o embargante não comprovou nos autos qualquer tentativa frustrada de transferência do veículo para seu nome, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. A mera alegação de que a manutenção da penhora impediu a regularização não se sustenta, considerando o significativo lapso temporal entre a aquisição do bem (maio/2020) e a efetivação da constrição judicial (2024), período em que o embargante permaneceu inerte quanto ao cumprimento de sua obrigação legal.

Ademais, a aplicação do princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear todas as relações jurídicas, impõe reconhecer que a Cooperativa apelante agiu em conformidade com os ditames legais ao indicar à penhora bem que, segundo registros públicos dotados de presunção de veracidade, pertencia ao executado. A conduta da instituição financeira encontra amparo no princípio da confiança nos registros públicos, corolário da segurança jurídica que deve permear o ordenamento.

Quanto à alegação do embargante de que a Cooperativa apelante, mesmo ciente de que o veículo não pertencia mais ao executado, ajuizou nova ação requerendo a penhora do mesmo bem, verifica-se que tal circunstância, considerando o contexto fático-probatório dos autos, não evidencia má-fé por parte da apelante. Com efeito, o cadastro do veículo ainda não havia sido regularizado em nome do embargante junto ao órgão de trânsito quando da formulação do novo pedido de penhora, situação que, aliada à ausência de qualquer outra forma de publicidade da transferência, justifica a conduta da instituição financeira.

Destarte, à luz do princípio da causalidade e dos precedentes jurisprudenciais aplicáveis à espécie, notadamente a Súmula 303 do STJ e o Tema 872 do mesmo Tribunal, impõe-se reconhecer que o embargante, ao descumprir o dever legal de providenciar a transferência do veículo no prazo estabelecido pelo artigo 123, §1o do CTB, deu causa à necessidade de ajuizamento dos embargos de terceiro, devendo, por conseguinte, arcar com os ônus da sucumbência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
reformando a sentença recorrida, determinar que os ônus sucumbenciais, compreendendo custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, sejam suportados pelo embargante
RICHARD MATEUS FERREIRA
, com fundamento no princípio da causalidade, na Súmula 303 do STJ e no entendimento firmado no Tema 872 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025